Tribunal: TCU
Processo: 037.766/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 937/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.766/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elsa das Gracas Ferreira (XXX.048.081-XX); Irismar Teixeira Martins Portugal (XXX.811.373-XX); Jose Goncalves Rodrigues (XXX.993.813-XX); Julia da Silva Neiva (XXX.757.531-XX); Madalena Rosa de Oliveira (XXX.053.341-XX); Maria Lima da Silva (XXX.766.891-XX); Maria Tereza da Silva (XXX.393.271-XX); Maria das Gracas Fernandes Nunis (XXX.758.651-XX); Otoniel Batista Redez (XXX.539.071-XX); Wilton Gomes Soares (XXX.610.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.